Tribunal: TJDFT
Processo: 0706888-15.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MÉDICA CITOPATOLOGISTA. CONDIÇÕES INSALUBRES DE TRABALHO. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 840/2011. NORMA REGULAMENTAR N. 15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. EXPOSIÇÃO COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. ADICIONAL DEVIDO EM GRAU MÉDIO DE 10% SOBRE O RENDIMENTO DA SERVIDORA. PEDIDO INICIAL. FALTA DE CLAREZA QUE NÃO COMPROMETE O EXAME DA SUCUMBÊNCIA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA POSTULAÇÃO. SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DO ENTE DISTRITAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais encontra disciplina na Lei Complementar 840/2011, que, regulamentando a garantia constitucional prevista no art. 7o, XXIII, da Carta da República de 1988, assegura, em seu art. 79, adicional de insalubridade ou periculosidade ao servidor que exerce com habitualidade atividades em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida.
2. Para fins de concessão de adicional de insalubridade a servidor exposto no ambiente de trabalho a elementos que ponham em risco à sua saúde, é imprescindível a observância do rol de atividades constantes do Anexo 14 da Norma Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho, que dispõe acerca da insalubridade decorrente do contato permanente com agentes biológicos.
3. No caso, a prova pericial produzida esclareceu que a servidora, ocupante do cargo de médica citopatologista, faz jus ao recebimento de adicional de insalubridade em grau médio, em razão de seu contato permanente com material infecto-contagiante e atividades de histopatologia.
4. Sendo possível aferir, não obstante a falta de clareza do pedido inicial, o alcance da pretensão da autora a partir da interpretação lógico-sistemática da postulação e, assim, constatar a sucumbência exclusiva do Distrito Federal, não há com atribuir à autora responsabilidade pelo pagamento parcial das despesas processuais.
5. Recurso conhecido e desprovido.